Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-83.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira; ou a

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
1. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas alcançando, na melhor das hipóteses, quase o triplo da média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27).
2. Dano moral – Peculiar situação dos autos impondo a conclusão de que as taxas escorchantes de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira ré, às quais aderiu a autora, privaram esta última de valores caros para a respectiva subsistência. Danos morais que se reconhece, na esteira da orientação da Câmara em situações análogas. Indenização que se arbitra na importância de R$ 5.000,00.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005896-83.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
LUSIA ELIDES FANTINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005896-83.2019.8.26.0602 (processo digital)
Comarca: SOROCABA - 6a Vara Cível
Apelante: LUSIA ELIDES FANTINI
Apelada:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Voto no 36.380
Apelação
Contratos de empréstimo pessoal
Ação
revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por
dano moral
Sentença de rejeição dos pedidos

Irresignação
parcialmente
procedente

Sentença
reformada, com a limitação dos juros remuneratórios
segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e
determinação de restituição da diferença cobrada pela
instituição financeira; ou a compensação desse crédito
frente ao eventual e efetivo saldo devedor, além da
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais
Consequente inversão da responsabilidade pelas
verbas da sucumbência.
1. Taxa de juros remuneratórios
Taxas contratadas
alcançando, na melhor das hipóteses, quase o triplo da média
de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese
impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do
julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma
o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27).
2. Dano moral
Peculiar situação dos autos impondo a
conclusão de que as taxas escorchantes de juros
remuneratórios cobradas pela instituição financeira ré, às
quais aderiu a autora, privaram esta última de valores caros
para a respectiva subsistência. Danos morais que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
3
reconhece, na esteira da orientação da Câmara em situações
análogas. Indenização que se arbitra na importância de R$
5.000,00.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contratos de
empréstimo pessoal c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano
moral proposta por LUSIA ELIDES FANTINI em face de CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do
art. 98, §3o, do CPC (fls. 170/174).
Apela a vencida, insistindo na abusividade
das taxas de juros praticadas pela apelada, que superam em muito as
médias de mercado para operações de mesma espécie, objetivando a
revisão dos contratos de mútuo e a condenação da apelada à restituição
dos valores indevidamente cobrados, além do pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
4
indenização por dano moral (fls. 177/190).
2. Recurso tempestivo (fls. 175 e 177) e
respondido (fls. 193/207).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 56).
É o relatório do essencial.
Taxa de juros remuneratórios.
3. Como se sabe, atualmente é tranquilo o
entendimento segundo o qual as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional se subordinam a regramento especial, não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto
Decreto 22.626/33
“Não tem pertinência a redução dos juros no
contrato de abertura de crédito com base na Lei n° 1.521/51, diante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
5
termos da Lei n° 4.595/64 e da jurisprudência predominante, abrigada
na Súmula n° 596, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (STJ, REsp.
292.893/SE, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j.
15.8.02).
A atual orientação jurisprudencial é no sentido
de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras não encontram limitação no ordenamento jurídico. Tal
entendimento se fundamenta na consideração de que o tema deve se
submeter, em princípio, às regras da livre concorrência, e de que o
Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas
nesse mercado.
Daí se entender que, nos litígios referentes a
mútuos bancários em geral, a abusividade só pode ser reconhecida
desde que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em
dada operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
6
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO. REFERÊNCIA. REVISÃO. SÚM.
7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que os juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não
sofrem a limitação imposta pelo Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade
da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso,
com
a
comprovação
do
desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos.
2. Essa abusividade não decorre do simples
fato da taxa cobrada ser um pouco acima da
média de mercado. Isso porque a taxa média
de mercado não é um limitador, mas mero
referencial. Precedentes.
3. É inviável rever a conclusão do Tribunal
estadual de que os juros remuneratórios, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
7
caso, não destoam da taxa média de mercado,
pois demandaria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1192525/MS, 4a T., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 15.3.18
são
meus os destaques).
No julgamento do repetitivo que trata da
questão da abusividade da taxa de juros pactuada nos mútuos
bancários (REsp. 1.061.530
Tema 27), o voto condutor, da lavra da
Ministra Nancy Andrighi, deixou assentado o que segue como
referencial para a aferição da suposta abusividade:
“A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
8
24.09.2007) da média”.
Consoante se verifica dos autos, a apelante
celebrou com a apelada os seguintes contratos de empréstimo pessoal
(v. fls. ):
Contrato Data celebraç ão Taxa mensal Taxa anual
Média de
mercado
(a.a.)
Proporção
(Taxa
contratada
/ média de
mercado)
1
0215900017
37
28.7.16
14%
381,79
%
132,08%
2,89
2
0215900032
40
23.8.17
14%
381,79
%
130,44%
2,93
3
0216000642
27
26.3.18
18,50%
666,69
%
124,99%
5,33
Pois bem. Pelo que se depreende da tabela
acima, as taxas contratadas excederam em muito a média de mercado
para operações do gênero nas datas das contratações, na melhor das
hipóteses alcançando quase o triplo da taxa média de mercado
apontada pelo Bacen.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
9
Vejam-se as taxas informadas pelo Bacen na
série temporal identificada pelo no 20742
crédito pessoal não
consignado:
Parâmetros informados
Séries selecionadas
20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
Lista de valores (Formato numérico: Europeu - 123.456.789,00)
Data
mês/AA
AA
20742
% a.a.
jul/2016
132,08
ago/2017
130,44
mar/2018
124,99
Caracterizada, pois, a abusividade, a justificar
a revisão das taxas pactuadas.
Dano moral.
4. Segundo o meu entendimento, a mera
abusividade da taxa de juros remuneratórios não é o suficiente para o
reconhecimento de dano moral, haja vista que o mutuário contrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
10
sabendo qual será o valor de cada uma das prestações do mútuo, em
que já embutidos os juros.
Contudo, na situação em exame, insisto, são
escorchantes os juros convencionados.
É lícito concluir, portanto, que a adesão da
apelante a tais vistosamente abusivas taxas a privou, injustamente, de
valores que seriam caros para a respectiva subsistência.
Daí que, na peculiar hipótese dos autos,
justifica-se o reconhecimento do dano moral.
É o que vem decidindo esta Egrégia Câmara
em casos análogos, envolvendo a mesma instituição financeira aqui
apelada. Confira-se:
“Civil e processual. Bancários. Ação revisional
cumulada com pedidos de repetição de
indébito e de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
11
Sentença de parcial procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela autora. Nos contratos celebrados por instituições
financeiras não há lugar para a limitação dos
juros remuneratórios, devendo prevalecer os
estipulados na avença, salvo se abusivos,
assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado. Abusividade
reconhecida no caso concreto, uma vez que a
taxa pactuada é muito superior à da taxa
média divulgada pelo BACEN para as
operações de crédito na espécie. Danos morais
configurados, com indenização arbitrada com
razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inviável, porém, a restituição em dobro, com
base parágrafo único, do artigo 42, do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que não
evidenciada a má fé da instituição financeira.
RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP, Ap.
1024474-72.2019.8.26.0577, 19a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MOURÃO NETO, j. 31.3.20).
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação
revisional e indenizatória. Reconhecimento da
abusividade da taxa de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
12
praticada
pela
instituição
financeira
em
exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
[foi disponibilizado ao autor um crédito de R$
1.000,00 para pagamento em 6 parcelas de R$
300,64, totalizando a importância de R$
1.803,84]. Hipótese em que se faz impositiva a
limitação dos juros à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie. Repetição
simples dos valores pagos a maior determinada. Danos morais. Juros
exorbitantes. Situação que acarretou angústia e
transtorno ao tomador do empréstimo, que em
muito superaram o dissabor próprio do
insucesso negocial, especialmente porque se
cuida de pessoa humilde e de poucos recursos
[recebe auxílio-doença de um salário mínimo
do INSS], que coagido pelas vicissitudes da
vida e sem obter informações adequadas sobre
os precisos alcances e consequências da
contratação, acabou se sujeitando ao poder da
instituição
financeira
e
aderiu
a
ajuste
extremamente danoso aos seus interesses.
Configuração. Indenização arbitrada em R$
5.000,00.
Sentença
de
improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
13
reformada.
Pedido
inicial
julgado
parcialmente procedente. Recurso em parte
provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso” (TJSP, Ap.
1000218-61.2020.8.26.0664, 19a Câm. de Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
JOÃO
CAMILLO
DE
ALMEIDA PRADO COSTA, j. 31.3.20).
A indenização é ora arbitrada na importância
de R$ 5.000,00, à luz da técnica do desestímulo e de conformidade com
os aludidos precedentes.
O
valor
da
indenização
experimentará
atualização monetária desde a data do julgamento deste recurso, pelos
índices da tabela prática, e será acrescido de juros de mora, de 1% a.m.,
estes contados a partir da data da citação, por ser tratar de
responsabilidade de fundo contratual.
5. Assim, a r. sentença será reformada, com a
proclamação da procedência parcial da demanda para redefinição, em
liquidação por arbitramento, da taxa de juros remuneratórios, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
14
a que observem a média de mercado para operações da mesma espécie,
salvo se as taxas aplicadas forem mais favoráveis à apelante, e para
condenar a apelada à devolução dos valores indevidamente cobrados a
tal título, com correção monetária desde os desembolsos e juros de
mora, de 1% a.m., contados da citação; ou à compensação desses
valores frente ao eventual e efetivo saldo devedor, além do pagamento
de indenização por dano moral, nos termos acima.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, fixada a honorária em 20% sobre o proveito econômico
obtido com a demanda, conforme o que for apurado em liquidação.
Anoto que o não acolhimento integral do
pedido de indenização por danos morais não implica sucumbência
recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência
(Súmula 326 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-83.2019.8.26.0602 -Voto no
15
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator